Tribunal: STF
Processo: HC 272295
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, DE AMEAÇA E DE PERSSEGUIÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ARTIGOS 129, § 13; 147, CAPUT E § 1º; 147-A, § 1º, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941.   PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 1.083.269, in verbis:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL A QUO SOBRE AS TESES DEDUZIDAS NO WRIT. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AUTORIZAR O SUPERAMENTO DO ÓBICE. ALEGADA NECESSIDADE DE DETRAÇÃO DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Não é possível a apreciação, por esta Corte Superior, de matérias não previamente examinadas pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 
2. A notícia de impetração de habeas corpus no Tribunal a quo e de interposição de agravo interno, ainda pendentes de julgamento à data do pronunciamento desta Corte, confirma a ausência de exaurimento da instância antecedente e inviabiliza, como regra, o conhecimento do writ. 
3. A inovação recursal em agravo regimental, consistente na inclusão de tese não deduzida na impetração originária (detração penal), não é admissível nesta sede. 
4. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, 147, caput e § 1º, 147-A, § 1º, II, todos do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941. A prisão preventiva foi mantida na sentença.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente e na fixação de regime mais gravoso.
Sustenta que “a ilegalidade é patente”, porquanto “o Paciente encontra-se segregado há quase um ano (desde 12/07/2025) sem que a sentença condenatória tenha apresentado fundamentos novos e contemporâneos para a manutenção da medida extrema”. Argumenta que “em que pesse o réu ter sido condenado, as provas foram rasas e todos os alegados não foram corroborados em via judicial, somente se deu o decreto condenatório, na fala de mulher (suposta) vítima”. Defende que o “o Juízo cometeu o ERROR IN JUDICANDO”, que há “excesso de tipificações criminais” e que “a fixação de regime inicial fechado para um réu primário, condenado a uma pena de 6 anos, 5 meses e 24 dias (inferior a 8 anos), com residência fixa e trabalho” é inadequada e viola “as Súmulas 718 e 719 do STF e Súmula 440 do STJ”. Destaca, ainda, que “não se demonstrou, de forma concreta, que a liberdade do Paciente ofereça risco à ordem pública ou à instrução criminal que não possa ser mitigado por medidas menos gravosas”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer: 
1. O recebimento e processamento do presente writ, com a superação do óbice da Súmula 691/STF; 
2. A concessão da ordem liminarmente; 
3. No mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva do Paciente, confirmando-se a liminar. 
4. E Requer a emissão de Certidão de Honorários Advocatícios de Dativo, conforme convênio. 
4.1. O convênio entre a OAB Paraná (OAB-PR) e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-PR) regula a advocacia dativa (Lei 18.664/2015), permitindo que advogados atuem na defesa de hipossuficientes, com honorários pagos pelo Estado, conforme o Portal da Advocacia Dativa.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] O agravo não comporta provimento. 
A decisão agravada assentou a impossibilidade de exame do writ por supressão de instância, porquanto as matérias deduzidas não haviam sido enfrentadas pelo Tribunal de origem. Sobre o ponto, foi proferida a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 220/221):
[...]
No agravo, a defesa reafirma a impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná em 17/03/2026 e a interposição de agravo interno, com notícias de tramitação e apresentação de contrarrazões ministeriais em 26/03/2026 (e-STJ fls. 94/97 ). Tal quadro, contudo, confirma justamente a premissa da decisão agravada: à data do pronunciamento desta Corte (26/03/2026), não havia pronunciamento da instância estadual sobre o mérito das teses veiculadas, o que inviabiliza, como regra, a apreciação direta por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
A jurisprudência transcrita na decisão agravada é clara quanto à necessidade de exaurimento da instância antecedente, tanto no âmbito desta Corte quanto no Supremo Tribunal Federal (HC n. 378.585/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/04/2017; HC n. 179.085, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25/09/2020; AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 14/9/2023), não se verificando, no caso, situação excepcional a autorizar o imediato superamento do óbice. 
No que tange às teses de mérito — excesso de prazo, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da preventiva, desproporcionalidade, suficiência de medidas cautelares e detração — todas dependem, por sua natureza, de prévio exame pela Corte local. 
Ademais, a inovação recursal quanto à detração (não ventilada no writ originariamente submetido a esta Corte) não é passível de conhecimento nesta sede, pois o agravo regimental destina-se a impugnar os fundamentos da decisão agravada, não cabendo ampliar seu objeto para veicular questões novas, ainda não apreciadas (mutatis mutandis: AgRg no HC n. 938.642/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN de 23/12/2024). 
Logo, subsiste o fundamento adotado na decisão agravada, no sentido de que não se inaugurou a competência desta Corte para apreciação do mérito do habeas corpus, por falta de pronunciamento do Tribunal a quo. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Não há como prosseguir a irresignação. Ao que parece, as alegações não foram levadas ao conhecimento do Tribunal Estadual, o que impede o exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância. Como é cediço, "Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância." (HC n. 378.585/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017). 
No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)”. (HC n. 179.085, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, DJe 25/09/2020).
"Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). 
Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido.”
 
Na espécie, em relação ao mérito da controvérsia, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de atuação porquanto “as alegações não foram levadas ao conhecimento do Tribunal Estadual, o que impede o exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância”.
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente